Tribunal: TJMT
Processo: 1019754-43.2024.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019754-43.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELIZETE ALVES BRITO - CPF: 775.324.301-20 (APELANTE), ISABELLA PIRES BUENO MENDES GOUVEIA - CPF: 094.741.689-70 (ADVOGADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), LIDIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 103.011.001-87 (APELADO), GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO - CPF: 850.472.601-00 (APELADO), GILDERLAN WILKER DE OLIVEIRA FELISBINO - CPF: 714.888.391-15 (APELADO), WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL - CPF: 028.321.961-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por ELIZETE ALVES BRITO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL e OUTROS, visando à transferência de propriedade de veículo gravado com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central reside em determinar se é juridicamente possível compelir os réus a transferir a propriedade de veículo financiado com alienação fiduciária para o nome da autora, adquirente, sem a anuência do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de extinção deve ser mantida, uma vez que a pretensão da apelante esbarra na impossibilidade jurídica do pedido. O veículo em questão encontra-se gravado com alienação fiduciária em favor do Banco J. Safra S/A, o que confere à instituição financeira a propriedade resolúvel do bem, restringindo a livre disposição pelo devedor fiduciante.

A apelante, ao adquirir o veículo ciente da existência do gravame, assumiu o risco da transação, não podendo agora, em sede judicial, pretender a transferência da propriedade sem a anuência do credor fiduciário.

A transferência de veículo alienado fiduciariamente depende da expressa concordância do credor fiduciário, sob pena de ofensa ao seu direito de propriedade.

O chamamento ao processo do banco credor fiduciário é juridicamente inviável, pois não há relação de solidariedade entre a instituição financeira e a adquirente do veículo. A relação jurídica do banco se limita ao contrato de financiamento celebrado com o antigo proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, considerando a impossibilidade jurídica do pedido de transferência de veículo alienado fiduciariamente sem a anuência do credor, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de extinção.

Tese de julgamento:

1. É juridicamente impossível compelir o devedor fiduciante a transferir a propriedade de veículo gravado com alienação fiduciária sem a anuência do credor fiduciário.

2. O adquirente de veículo alienado fiduciariamente, ciente do gravame, assume o risco da transação, não podendo pretender a transferência da propriedade sem a anuência do credor.

3. O chamamento ao processo do credor fiduciário é inviável quando não há relação de solidariedade com o adquirente do veículo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ELIZETE ALVES BRITO
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL e OUTROS
, que tramita perante a 3a Vara Cível de Sinop - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

246875167),

julgou extinto o feito, sem a resolução de seu mérito,
na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões
(ID.

246875179) alega que sempre cumpriu suas obrigações de pagamento em relação ao veículo e que agiu de boa-fé, e que pretende quitar o valor remanescente, depositando em juízo o valor devido e viabilizar a transferência.

Aduz que a ação busca compelir os réus a cumprirem a obrigação de quitar o financiamento, o que supostamente deveria ter ocorrido em julho de 2024.

Requer a anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para o chamamento ao processo da instituição bancária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ELIZETE ALVES BRITO contra LÍDIA ROSA ADE OLIVEIRA, GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO, GILDERLAN WILKER DE OLIVEIRA FELISBINO e WALYSSON DOUGLAS AMARAL, com o objetivo de compelir os requeridos a procederem à transferência de propriedade do veículo Hyundai Creta, placa RAL3E17, para o nome da autora.

A demandante narrou que o veículo Hyundai Creta, placa RAL3E17, foi inicialmente adquirido pelo 3o requerido, GILDERLAN WILKER DE OLIVEIRA FELISBINO, através de um financiamento feito no nome da 1a ré, LIDIA ROSA ADE OLIVEIRA. Posteriormente, GILDERLAN vendeu o carro ao 2o requerido, GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO, que assumiu as parcelas do financiamento.

Em continuidade, GERALDO GIL DE OLIVEIRA negociou o veículo com o 4o requerido, WALYSSON DOUGLAS AMARAL. No entanto, a obrigação de quitar o financiamento permaneceu com GERALDO.

Em outubro de 2022, WALYSSON vendeu o veículo para ELIZETE ALVES BRITO. O acordo envolveu a entrega de um Chevrolet Onix 2016, avaliado em R$ 40.000,00, além de um pagamento adicional de R$ 70.000,00, sendo R$ 40.000,00 à vista e R$ 30.000,00 parcelados em seis vezes de R$ 5.000,00 cada, com vencimentos semestrais entre junho/2023 e dezembro/2025. Ficou combinado que a transferência do veículo para Elizete ocorreria após a quitação do financiamento por GERALDO, prevista para julho de 2024.

Entretanto, devido a uma dívida entre GILDERLAN e WALYSSON, GILDERLAN tentou recuperar o veículo de Elizete, ameaçando tomar posse do carro e alegando que entraria com ação de busca e apreensão. Temendo perder o veículo e sofrer prejuízo, Elizete suspendeu os pagamentos pendentes a WALYSSON.

A parte autora, ora apelante, defendeu a legitimidade do negócio e a inexistência de impedimentos para a transferência após a quitação. Alega ter confiado na boa-fé das partes envolvidas, mas, diante da inércia dos requeridos, busca intervenção judicial para garantir a transferência do veículo.

Requereu a procedência do pedido, com a condenação dos requeridos a efetivar a transferência da propriedade para seu nome.

O magistrado de 1o grau entendeu que o pedido de transferência do veículo é juridicamente impossível devido à existência de alienação fiduciária em favor do Banco J. Safra S/A.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado nas seguintes asserções:

Cumprimento das Obrigações – O recorrente sempre adimpliu suas obrigações de pagamento em relação ao veículo, agindo de boa-fé.

Depósito em Juízo – Há intenção de quitar o valor remanescente mediante depósito judicial, garantindo a regularização da transferência.

Obrigação dos Réus – A ação visa compelir os réus a cumprir a obrigação de quitação do financiamento, que deveria ter sido realizada em julho de 2024.

Em suma, a demandante comprou um carro que ainda estava financiado e queria que os vendedores (e o responsável por quitar o financiamento) transferissem o veículo para o seu nome, entretanto, o magistrado de 1o grau negou o pedido uma vez que o veículo automotor pertence ao banco até que o financiamento seja quitado.

Nesse contexto, a alienação fiduciária, instituto amplamente regulamentado pela legislação pátria, notadamente pelo Decreto-Lei no 911/69 e pelo Código Civil, confere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, permanecendo o devedor fiduciante apenas com a posse direta. Desta forma, a livre disposição do bem pelo devedor fiduciante resta sobremaneira limitada, dependendo da concordância expressa daquele que detém o domínio resolúvel, ou seja, o credor fiduciário.

A conduta da parte apelante, ao adquirir veículo sabidamente gravado com alienação fiduciária, denota um risco assumido, mormente porque, conforme a documentação acostada aos autos, a existência do gravame era de seu conhecimento.

A Apelante, ao adquirir o bem nessas condições, não pode, em sede judicial, objetivar a resolução de problema que decorre de sua própria conduta.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

“AÇÃO COMINATÓRIA COM PRECEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE DOCUMENTO E DE FINANCIAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA - AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - VENDA A TERCEIRO - NECESSÁRIA ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEM ALIENADO - ART. 66, § 8o, Lei n. 4.728/65 - CRIME DE ESTELIONATO. Não há de ser concedida a antecipação de tutela fundada na obrigação de transferir documento e titularidade do financiamento a terceiro adquirente do bem, quando o veículo está alienado fiduciariamente.
É proibida a venda de veículo alienado fiduciariamente a terceira pessoa sem a anuência do credor fiduciário, que é o proprietário do bem (automóvel), fato mais que suficiente para impedir a imposição do terceiro adquirente do bem transferir o automóvel e o financiamento para o seu nome.
Se o devedor fiduciante vendeu o bem alienado à terceiro, sem a anuência do credor fiduciário, assume o risco do inadimplemento, não podendo, ao menos em plano de cognição sumária, ser concedida antecipação de tutela para forçar o terceiro comprador a transferir a propriedade do automóvel, bem como a titularidade do financiamento para o seu nome, sem que haja anuência do credor fiduciário. Também exclui a incidência da verossimilhança da alegação do autor, o fato da venda de bem alienado fiduciariamente poder, inclusive, caracterizar crime de estelionato, segundo o art . 66, § 8o, da Lei n. 4.728/65.” (TJ-MT - AI: 00229628820108110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/06/2010, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2010) (g.n).

O chamamento ao processo do banco credor fiduciário, por sua vez, é juridicamente inviável porque a relação jurídica entre a instituição financeira e o vendedor do veículo não vincula diretamente a parte adquirente, que ingressa no negócio de forma voluntária e ciente do gravame existente.

O chamamento ao processo, previsto no artigo 130 do Código de Processo Civil, só é admissível quando houver relação de solidariedade entre o demandado e o terceiro chamado, o que não ocorre no caso em análise. O banco não tem qualquer obrigação solidária com o vendedor ou com a adquirente, pois sua relação jurídica limita-se ao contrato de financiamento celebrado com o antigo proprietário.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025